Tribunal: TJSP
Processo: 0002618-60.2016.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO E PETIÇÃO DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INCOMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL PARA CONHECER DE QUESTÃO RELATIVA À OBSERVÂNCIA DE PRECEITO DA LEI No 13.964/19.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS.

Ementa:
AGRAVO INTERNO E PETIÇÃO DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INCOMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL PARA CONHECER DE QUESTÃO RELATIVA À OBSERVÂNCIA DE PRECEITO DA LEI No 13.964/19.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Pedido de aplicação do instituto do acordo de não persecução penal na presente fase processual. Artigo 28-A do Código de Processo Penal incluído pela Lei no 13.964/19. Ausência de competência da Presidência da Seção de Direito Criminal. Jurisdição limitada ao processamento dos recurso especial e extraordinário e decisões dos seus incidentes. Artigo 45, IV, do Regimento Interno desta Corte. Não conhecimento.
2. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF).
3. Agravo interno não provido, com determinação.